Tribunal: TJDFT
Processo: 0712756-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Apelação cível. CAESB. Serviço de fornecimento de água. A conduta do consumidor de se valer livremente dos serviços por considerável lapso temporal, ciente de que a dívida se encontrava em constante evolução, não guarda congruência com o dever de atenuar o próprio prejuízo. É indevida a transferência de responsabilidade da dívida para a concessionária de serviço público. Honorários recursais majorados na demanda principal e na reconvenção.